Tribunal: TJES
Processo: 5012236-51.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012236-51.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANGELA MARIA SOUZA CODA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012236-51.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO
: ANGELA MARIA SOUZA CODA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE CONDUTA RETALIATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual a autora, cliente de longa data, pleiteia o restabelecimento de seu cartão de crédito e indenização por danos morais, em razão do bloqueio unilateral e sem aviso prévio realizado pelo banco réu, o que resultou na recusa de uma compra em estabelecimento comercial.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do cartão e do limite de crédito, e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender configurada a falha na prestação do serviço.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual sustenta a regularidade de sua conduta, afirmando que a revisão de crédito é um exercício regular de direito, amparado por normas do Banco Central.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Embora as instituições financeiras possuam a prerrogativa de reavaliar o crédito de seus clientes, tal direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, o banco réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a motivação idônea para o bloqueio, tampouco demonstrou ter realizado a indispensável notificação prévia à consumidora, expondo-a à situação vexatória de ter uma compra recusada publicamente. A conduta, agravada por fortes indícios de retaliação em virtude de ação judicial anterior, caracteriza falha grave na prestação do serviço e ato ilícito, gerando o dever de indenizar. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)